Tribunal: TJSP
Processo: 1005993-71.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ESCLARECIMENTO.
1. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao valor da condenação, argumentando que houve erro na soma dos valores a serem restituídos, resultando em enriquecimento sem causa dos embargados.
2. O acórdão não se debruçou sobre a exatidão das planilhas apresentadas ou o valor correto da condenação, mas sobre a

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ESCLARECIMENTO.
1. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao valor da condenação, argumentando que houve erro na soma dos valores a serem restituídos, resultando em enriquecimento sem causa dos embargados.
2. O acórdão não se debruçou sobre a exatidão das planilhas apresentadas ou o valor correto da condenação, mas sobre a obrigação de restituir integralmente as quantias comprovadamente pagas pelos adquirentes.
3. Eventuais excessos na execução devem ser apurados em cumprimento de sentença, não se vislumbrando qualquer omissão no julgado.
4. Embargos acolhidos apenas para esclarecimentos, sem alteração do acórdão embargado.